Tribunal: TJDFT
Processo: 0707994-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos no 0709248- 04.2019.8.07.0004, por entender que o pedido restou prejudicado diante do indeferimento da petição inicial do referido processo. A Agravante afirma que a manutenção dos valores depositados nos autos no 0709248-04.2019.8.07.0004 é medida necessária a fim de garantir o pagamento do título objeto da execução. Afirma que nos autos no 0709248-04.2019.8.07.0004, que teve a sua petição inicial indeferida, o Agravado que, naquele processo é Autor, realizou depósito judicial em valor suficiente para adimplir o crédito existente que ora se executa, de forma que o levantamento dos valores já depositados representa perigo para o exeqüente que ficará sem receber o seu crédito. Alega estar claro o direito invocado, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se pretende garantir o pagamento da obrigação fundada nos cheques inadimplidos. Destaca que ao julgador cabe adotar todas as providências para o cumprimento da ordem judicial, de modo que poderia determinar a manutenção dos valores depositados no processo no 0709248-04.2019.8.07.0004 a fim de garantir a execução em favor do Agravante. Assim, ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja mantido em conta judicial o valor já depositado nos autos no 0709248-04.2019.8.07.0004, a fim de que seja cumprida à obrigação em favor do credor ora agravante, independentemente do indeferimento da inicial dos autos de no 0709248-04.2019.8.07.0004. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a um primeiro e provisório exame, não reputo presentes os requisitos autorizadores à atribuição de efeito suspensivo ao agravo. A pretensão de manter o depósito judicial realizado pelo Agravado nos autos no 0709248-04.2019.8.07.0004 mostra-se inviável, porquanto o processo foi extinto sem julgamento do mérito em razão do indeferimento da inicial. Com efeito, o levantamento dos valores depositados pela parte Autora naquele processo é decorrência lógica extinção do feito, sobretudo porque sequer houve estabilização da demanda. Ademais, vale dizer que na referida demanda extinta, o Agravante sequer foi reconhecido como réu, além do fato do depósito judicial ter sido realizado pelo ora Agravado e mais outros litisconsortes. Por sua vez, importa destacar que o simples fato dos valores depositados em juízo serem levantados pelo Agravado não importa, necessariamente, no não cumprimento da ordem de pagamento na presente execução, que ainda se encontra no início. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pela Agravante, reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar vindicado nestes autos. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator